Tribunal: TJSP
Processo: 0010312-76.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
DEPÓSITO EM GARANTIA - ENCARGOS MORATÓRIOS - O ilustre magistrado de 1o grau decidiu pela não aplicabilidade imediata do Tema 677 do C. STJ, ao caso - Insurgência manifestada pela parte exequente - Cabimento - Termo final de atualização do valor devido - Reflexão

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
DEPÓSITO EM GARANTIA - ENCARGOS MORATÓRIOS - O ilustre magistrado de 1o grau decidiu pela não aplicabilidade imediata do Tema 677 do C. STJ, ao caso - Insurgência manifestada pela parte exequente - Cabimento - Termo final de atualização do valor devido - Reflexão sobre o tema, com alteração do entendimento anterior - Depósito judicial realizado pelo banco que tem finalidade única de garantia do juízo e não faz cessar a incidência de correção monetária e juros de mora nos termos determinados no título executivo judicial - Aplicabilidade do Tema 677 do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"- Efeito vinculante imediato, conforme previsto no artigo 1040 do CPC - Precedentes - Não obstante, a metodologia do cálculo do débito remanescente do executado comporta adequação para que o valor depositado e o efetivamente devido sejam atualizados para o presente, independentemente da data do depósito, na forma da fundamentação.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.